Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0720082-69.2019.8.07.0003 APELANTE: RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, NATA SERGIO DE SOUZA AMORIM APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA (ID 19496293) Int. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator